Tribunal: TCU
Processo: 000.109/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10605/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor de Vicente José dos Santos Ribeiro, prefeito de Cajueiro da Praia/PI na gestão 2001-2004, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 297/2001 - Siafi 435257 (peça 6), firmado entre a Funasa e o município, tendo por objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares, com repasses federais que totalizaram R$ 131.000,00 (peça 9). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi apresentada em 29/7/2003 (peça 17), sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que em 30/9/2003 foi emitido o Relatório de Visita Técnica Final (peça 29), sendo esta a primeira causa interruptiva após o marco inicial; Considerando que após o Parecer Financeiro 188/2005 (peça 36), de 6/5/2005, somente em 13/9/2010 foi emitido o Ofício de Notificação 103/2010/TCE/GAB/COREPI (peça 42); que após o Relatório de TCE 2/2011 (peça 49), de 2/3/2011, somente em 21/3/2014 a Secretaria Federal de Controle Interno da CGU emitiu a análise correspondente do processo de TCE (peça 51); e que após a emissão do Relatório Complementar de TCE (peça 68), de 6/4/2017, somente em 29/4/2020 foi emitido o Ofício no 51/2020/SALOG-PI/DIADM-PI/SUEST-PI-FUNASA de diligência à Caixa (peça 71), sendo essas ações com interregnos superiores a três anos, caracterizando a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória para o TCU, nos termos do art. 8o da citada resolução; Considerando que, em face do acima exposto, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 114-116), com a anuência do Ministério Público de Contas (peça 117), propôs o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e o arquivamento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável, para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 000.109/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vicente José dos Santos Ribeiro (XXX.188.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.